Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750596-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ARNALDO JOSE DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA MATIAS DE ARAUJO ROCHA D E S P A C H O Ao Agravado, em Contrarrazões, no prazo legal. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator